Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-40.1994.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-14.1994.8.14.0035
APELANTE: JOAO CARDOSO DA SILVA, JOAO COSTA SILVA

APELADO: JADERLINA SERDEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARROLAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO VIA FAX. JUNTADA DOS ORIGINAIS DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO CONTÍNUO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À LEI 9.800/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

À UNANIMIDADE.

1-

A Lei n.º 9.800/99 permite o envio de peças processuais via fax – símile, desde que os originais a que se referem sejam entregues em secretaria até cinco dias da data do término do prazo previsto para sua interposição.

2-

O prazo para apresentação dos originais é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense. Precedentes do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOÃO CARDOSO DA COSTA SILVA e JOÃO COSTA SILVA,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos de Ação Anulatória de Arrolamento ajuizada em desfavor de
JADERLINA SERDEIRA DA SILVA e outros
,
ora apelados, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso II, do CPC/73.

Em síntese, o apelante alegou preliminarmente: a falta dos pressupostos da sentença prevista nos arts.458 e 459 do CPC/73 e a extinção do feito, evidenciando o cerceamento de defesa.

Aponta, a inobservância ao princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional e do julgamento antecipado da causa.

Por conta disso, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que haja reforma da sentença vergastada (ID.939272).

Em contrarrazões (ID 939274), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 967355), recebi o recurso em seu duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012, caput).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.267, II, do CPC.

Não há nada a ser modificado na decisão recorrida.

Inicialmente, necessário registrar, que a apelação fora interposta no dia 23/02/2012, (ID.939272) ou seja, dentro da vigência do CPC/73, devendo a admissibilidade da Apelação ser aferida com base nas disposições contidas no citado diploma processual, tudo em conformidade com o Enunciado Administrativo nº2, do STJ e Enunciado nº1, desde E. Tribunal.

Para melhor compreender tal circunstância, convém mencionar que JOÃO CARDOSO DA SILVA e JOÃO COSTA SILVA, ora apelantes interpuseram Apelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos,
nos autos da Ação Anulatória do Arrolamento Sumário do Inventário de Antônio Militão da Silva (Processo: 0000013-14.1994.8.14.0035), em desfavor de JARDELINA SERDEIRA DA SILVA e outros, ora apelados,

que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso II, do CPC,

vigente à época da sentença
,
situação que ocorre quando o processo fica parado durante mais de 01 (um ) ano por negligencia das partes.

Compulsando os autos, verifica-se que apelação não merecer prosperar na medida que as sentenças de 1º grau foram proferidas de forma adequada (sentença-ID.939269; sentença de embargos de declaração-ID.939271) em relação à prestação jurisdicional, sendo que nesse ponto passo a esclarecer em que consistiu tal desinteresse:

Às fls.91 (ID.939268), foi proferido despacho pelo juízo da comarca determinando a intimação dos Apelantes para se manifestarem sobre o interesse no procedimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, datado do dia 22 de agosto de 2001, com mandado expedido e juntado nos autos no dia 14 de dezembro de 2001 (ID.939268), sendo que após serem intimados, os requerentes manifestaram-se por petição via “fac símile” (ID.939268).

Todavia, decorridos mais de 09(nove) anos, não foi providenciado pelos apelantes, a entrega dos originais, falta esta demonstrada pela certidão de fls.108 (ID.939270), restando claro e patente, o desinteresse dos recorrentes em prosseguir com o feito, uma vez que o magistrado à época só poderia despachar a petição de fac-símile com a juntada dos originais, ou seja, uma vez utilizado o sistema eletrônico, tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais, o prazo para a entrega dos originais é de até cinco dias, contados de forma contínua, sem possibilidade e interrupções e/ou suspensão, não importando se o prazo findou em dia útil ou não, como feriado ou final de semana, segundo o art. 2º da lei n.9.800/1.999.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para a apresentação dos originais é contínuo, não ocorrendo sua suspensão aos sábados, domingos, feriados ou recessos forenses. Logo, não há se falar em prorrogação do último dia do quinquídio para o próximo dia útil seguinte. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
- INTERPOSIÇÃO
VIA FAX
– PETIÇÃO ORIGINAL

NÃO

APRESENTADA

DURANTE

O

QUINQUÍDIO

LEGAL INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.

Segundo o Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário desta Casa em 9/3/2016, "aos
recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com

as

interpretações

dadas, até

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Esse é o caso dos autos, porquanto o acórdão combatido por meio do apelo extremo fora publicado em 14/10/2015. 2.
É intempestivo o
recurso interposto via

fax
-símile, se os originais não são apresentados no prazo previsto na
Lei
n.
9.800/99
. O prazo de apresentação da petição original é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense. Precedentes do STJ.
3.

Revela-se defesa a oposição simultânea de dois
recursos
contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência

da

preclusão

consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 4. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.(STJ-AgIntnoAREsp1091611/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL 2017/0094426-2, Relator: Ministro Marco Buzzi, T4- Quarta Turma. Data de Julgamento: 08/02/2018. Data de Publicação: DJe 27/02/2018). Grifo nosso.

Dessa forma, não assiste razão aos apelantes, pois ficou notório nos autos a falta de interesse no prosseguimento do feito, haja vista que não cumpriram com os ditames do art. 2º, caput, da Lei nº.9.800/99

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020